Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701832-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AMARO DA SILVA AGRAVADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AMARO DA SILVA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em cumprimento de sentença proposto por FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado pelo terceiro interessado CARLOS ALBERTO VARÃO PERNA, pelo qual pretende a aquisição do seguinte bem penhorado nestes autos: “Fazenda DIOLIRIO (ID 29869324), situada no município de Teresina de Goiás - GO, com área certa e exata de 53,6928 hectares, matrícula 544, do Cartório Teresina de Goiás de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil, Pessoas Jurídicas, Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Protestos e Contratos Marítimos; registrado em nome de LUIZ AMARO DA SILVA (042.629.991-49), avaliado conforme certidão de id.66457515, pelo valor de R$ 107.385,60 (cento e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Para tanto, oferece a quantia de R$ 85.908,48 (oitenta e cinco mil, novecentos e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 80% do valor do imóvel, conforme autorizado judicialmente. Requer, ainda, para que os valores sejam mantidos em conta judicial até que seja registrada a carta de arrematação e cumprido o mandado de imissão na posse. Instado, o exequente anuiu com o pedido (ID. 176683510). Já o executado discordou afirmando a necessidade de ser realizada nova avaliação dos cinco imóveis penhorados. É o sucinto relatório. Decido. De início, considero oportuno rememorar que se trata de processo que tramita desde o ano de 2016, tendo sido realizadas diversas diligências com a finalidade de satisfazer o crédito do exequente, contudo, sem êxito. Dessa forma, houve a penhora de cinco imóveis de propriedade do executado, sendo: 1) Fazenda REMI (ID 29869042), situada no município de Teresina de Goiás - GO, com área certa e exata de 109,0428 hectares, matrícula 533, do Cartório Teresina de Goiás - Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil, Pessoas Jurídicas, Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Protestos e Contratos Marítimos; AVALIADA EM R$ 218.085,60 2 Fazenda GONZAGA (ID 29869079), situada no município de Teresina de Goiás - GO, com área certa e exata de 58,0421 hectares, matrícula 535, do Cartório Teresina de Goiás de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil, Pessoas Jurídicas, Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Protestos e Contratos Marítimos; AVALIADA EM R$ 87.031,50 3) Fazenda APARECIDA (ID 29869123), situada no município de Teresina de Goiás - GO, com área certa e exata de 18,7634 hectares, matrícula 540, do Cartório Teresina de Goiás de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil, Pessoas Jurídicas, Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Protestos e Contratos Marítimos; AVALIADA EM R$ 37.526,80 4) Fazenda ILDECI (ID 29869223), situada no município de Teresina de Goiás - GO, com área certa e exata de 63,0855 hectares, matrícula 542, do Cartório Teresina de Goiás de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil, Pessoas Jurídicas, Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Protestos e Contratos Marítimos; AVALIADA EM R$ 126.171,00 5) Fazenda DIOLIRIO (ID 29869324), situada no município de Teresina de Goiás - GO, com área certa e exata de 53,6928 hectares, matrícula 544, do Cartório Teresina de Goiás de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil, Pessoas Jurídicas, Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas, Protestos e Contratos Marítimos; AVALIADA EM R$ 107.385,60 Em junho/2023, o executado apresentou petição pedindo nova avaliação dos imóveis, o que foi indeferido pela decisão de ID. 162044006, tendo sido advertido que a reiteração de pedidos como este acarretaria em nova punição por ato atentatório à dignidade da justiça (lembrando que já foi punido pela decisão de ID. 128320436.) Houve a realização de leilão judicial, contudo, sem compradores interessados. Posteriormente, foi deferido o pedido do credor para tentativa de alienação particular dos imóveis penhorados, o que foi deferido pela decisão de ID. 170515068. A partir de tal decisão, chegou ao conhecimento do terceiro interessado a venda dos imóveis, tendo feito proposta para aquisição da Fazenda DIOLIRIO, ofertando o valor de R$ 85.908,48 (oitenta e cinco mil, novecentos e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 80% do valor do imóvel, conforme autorizado judicialmente. Sabe-se que o processo em sua fase executiva promove-se no interesse do credor, desde que não cause graves prejuízos ao devedor. Nesse contexto, o pedido do terceiro interessado deve ser acolhido pois trará um mínimo de satisfação ao crédito do exequente que aguarda a tantos anos uma solução satisfativa. Quanto ao pedido do executado, este já havia sido rechaçado pela decisão de ID. 162044006, cujas razões de decidir se mantêm hígidas. Contudo, foi advertido que a reiteração seria apenado com multa por ato atentatório à dignidade da justiça já que evidentemente cria embaraços à execução, com pedidos infundados. Dessa forma, aplico-lhe multa no percentual de 3% sobre o valor da execução, conforme art. 774, incisos III e IV c/c parágrafo único, do CPC. Intimo o terceiro interessado CARLOS ALBERTO VARÃO PERNA para que realize o depósito no valor no prazo de 15 dias. Com o depósito, expeça-se CARTA DE ALIENAÇÃO e MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE em favor do adquirente (art. 880, §2°, do CPC). Somente após a imissão na posse do adquirente deverá ser expedido alvará de transferência em favor do credor, que também deverá informar se continuará a tentativa de alienação particular dos demais imóveis penhorados.” (grifos nossos) Em suas razões recursais, a parte ré informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual foi deferido pedido de alienação de imóvel, indeferido o pedido de reavaliação dos imóveis, formulado pelo ora agravante, bem como aplicada multa a este. Argumenta, em síntese, que a última avaliação dos imóveis ocorreu no ano de 2020, enquanto o débito exequendo foi atualizado constantemente. Sustenta que a multa aplicada viola os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo seu recebimento no efeito suspensivo. Custas recolhidas (ID Num. 55074250) Por meio do despacho ID Num. 55128529 o agravante foi instado a se manifestar sobre eventual prejudicialidade do recurso quanto ao pedido de reavaliação dos imóveis. O agravante se manifestou sob ID Num. 55664489. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer o recurso em relação ao pedido de reavaliação dos imóveis, ante sua evidente prejudicialidade, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos originários que o referido pedido de reavaliação foi indeferido por meio da decisão ID Num. 162044006 dos autos originários, a qual não foi objeto de recurso. Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido neste ponto em particular, pois manifestamente incabível. Em relação ao pedido de afastamento da multa, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, insurge-se o agravante contra a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em seu desfavor, ante a reiteração de pedido anteriormente indeferido. Sobre o tema, o art. 774 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Da análise dos autos, ao menos nessa análise preliminar, observo que o Agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Afinal, a apresentação de impugnação contendo apenas reiteração de pedido precluso, após prévia advertência do juízo de que a reiteração desta conduta importaria na aplicação da sanção, de fato, configura a conduta de dificultar a realização da penhora. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ENCARGO ALIMENTAR. QUESTÃO PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que condenou o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao fundamento de que o devedor mantém postura protelatória e não efetua o adimplemento do débito, reiterando pedidos e argumentos já analisados referentes à base de cálculo do encargo alimentar. 2. Rejeição da impugnação à gratuidade concedida para o processamento deste recurso. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. O agravante anexou declaração de hipossuficiência, preenchendo, assim, o pressuposto necessário ao deferimento do benefício, ao passo que os recorridos não lograram apresentar provas em sentido contrário, razão pela qual o recorrente faz jus à gratuidade pleiteada. 3. A controvérsia sobre a base de cálculo dos alimentos devidos já foi amplamente debatida nos autos originários, tendo sido objeto de decisão anterior, proferida em 13/04/2021 (publicada em 16/04/2021), contra a qual o executado não ofertou qualquer recurso. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do CPC, exige que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional. Este é o caso dos autos. 4.1. Ignorando a prévia advertência dada pelo juízo a quo, o executado apresentou manifestação contendo a mesma argumentação desenvolvida em petição anterior e já apreciada por decisão não impugnada, demonstrando, com isso, intenção em procrastinar o adimplemento da obrigação exequenda. 4.2. Em sentido similar: "3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais." (1a Turma Cível, 07140384020198070001, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, PJe 24/8/2020). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1377561, 07230683420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO RECORRENTE DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E PRECLUSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. I - A dedução reiterada de matérias de defesa exaustivamente decididas e preclusas no transcorrer do processo, inclusive em sucessivos recursos interpostos a cada pronunciamento exarado pelo i. Juízo a quo, evidencia o intuito doloso dos agravantes-executados em se oporem ao desfecho da execução e à satisfação do crédito dos exequentes, em inequívoco comportamento atentatório à dignidade da justiça. Mantida a r. decisão que fixou multa com base no 774, incs. II e IV, e parágrafo único, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1336051, 07518351920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INTENTO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Indefere-se pedido de suspensão da execução já apreciado e indeferido por decisão contra a qual não cabe mais recurso (art. 507 do CPC). 2. A não ocorrência de qualquer fato novo que justifique a reiteração do pedido de suspensão da execução de título extrajudicial evidencia o intento protelatório do devedor e possibilita a fixação de multa prevista no art. 774, II, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.Unânime. (Acórdão 1078762, 07127737420178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade do direito, é necessário o indeferimento do pedido formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 19:10:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora